Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730117-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vicente de Oliveira Masarolo Embargados: Condomínio San Francisco II Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco Terrabras – Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda SRN Construtora e Imobiliária Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vicente de Oliveira Masarolo contra o acórdão que negou provimento aos recursos de embargos de declaração manejados pelo ora embargante e pela sociedade empresária Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda (Id. 74521381). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator